Tribunal: TJES
Processo: 5000320-49.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-49.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA LUCIA BUENO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA DE SEGURANÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face d
e instituição bancária. A
autora, idosa e aposentada, alegou ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros que, se passando por funcionários do banco, induziram-na a contratar, de forma fraudulenta, empréstimo no valor de R$ 25.800,00, seguido de transferência via PIX de R$ 20.000,00. A sentença de primeiro grau entendeu haver culpa exclusiva da vítima e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação fraudulenta configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a declaração de inexistência do contrato e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre a autora e o banco é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto nos arts. 2º e 3º, § 2º, e na Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserindo-se nos riscos do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ.

O golpe da falsa central telefônica, envolvendo vazamento de dados pessoais e movimentação financeira atípica, evidencia falha na segurança do serviço bancário.

A contratação de empréstimo elevado e a transferência subsequente em nome de cliente idosa e com perfil de consumo modesto deveriam ter sido detectadas pelos sistemas internos de segurança do banco, o que não ocorreu.

A alegação de uso de senha pessoal não exime o banco de responsabilidade, pois seu dever inclui adotar medidas eficazes para impedir fraudes, sobretudo em situações fora do padrão de comportamento do cliente.

Sendo a contratação decorrente de fraude e vício de consentimento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e de seus efeitos financeiros.

A situação gerou abalo emocional relevante à autora, que teve sua dignidade violada, caracterizando dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, com atualização monetária a partir do arbitramento pela taxa SELIC.

A sucumbência recai sobre o banco apelado, que deverá arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As fraudes bancárias decorrentes de engenharia social configuram fortuito interno e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A falha na identificação de movimentações atípicas por parte do banco evidencia deficiência na prestação do serviço.

É nulo o contrato bancário firmado mediante vício de consentimento decorrente de fraude.

A violação à segurança e à dignidade do consumidor vítima de fraude bancária enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14; CC, art. 104, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 024220267702, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 27.06.2023, DJ 04.07.2023; TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5000320-49.2022.8.08.0016

APELANTE: RITA LUCIA BUENO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RITA LUCIA BUENO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES (Id. 12482694), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (Id. 12482467), a autora, ora Apelante, narrou ser pessoa idosa, aposentada, e que em 07 de fevereiro de 2022 foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros que, se passando por funcionários do banco réu, a induziram a erro. Alegou que, após receber um SMS sobre um suposto empréstimo, foi contatada por uma falsa central de atendimento que, de posse de seus dados sigilosos, a orientou a realizar procedimentos que culminaram na contratação não autorizada de um empréstimo pessoal no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais) e na subsequente transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) via PIX para uma conta desconhecida.

O débito total, com os encargos, alcançou a cifra de R$ 86.397,06 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e seis centavos), a ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 1.216,86 (mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

Fundamentando sua pretensão na relação de consumo, na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na falha do dever de segurança, requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença (Id. 12482694) julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a tese de culpa exclusiva da consumidora, por entender que a Apelante, ainda que induzida a erro, forneceu os meios para que o fraudador tivesse acesso às suas credenciais pessoais e intransferíveis, configurando-se um fortuito externo que romperia o nexo de causalidade.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 12482695), a recorrente alega, em síntese:
(I)
a caracterização da fraude como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;
(II)
a falha no dever de segurança do banco, evidenciada pelo vazamento de seus dados pessoais e pela não detecção da movimentação financeira atípica, que destoava completamente de seu perfil de consumo;
(III)
a nulidade do contrato de empréstimo por vício de consentimento; e
(IV)
a ocorrência de danos morais indenizáveis. Com base nessas alegações, pleiteia a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre a Apelante e a instituição financeira Apelada é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidora e fornecedora de serviços, respectivamente, nos termos dos artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento, aliás, encontra-se pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Como consequência direta desse enquadramento, a responsabilidade civil do fornecedor por danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do diploma consumerista. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e o serviço defeituoso.

A principal tese defensiva do Apelado, acolhida na sentença, é a de que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima e de ato de terceiro, o que romperia o nexo causal e afastaria sua responsabilidade. Contudo, tal argumento não prospera.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias não configuram caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto se inserem no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras.

Essa orientação foi cristalizada na Súmula 479 do STJ, de observância obrigatória, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O "golpe da falsa central telefônica", como o que vitimou a Apelante, é uma modalidade de fraude cada vez mais recorrente e que explora, justamente, a confiança que os consumidores depositam nas instituições com as quais se relacionam. Os estelionatários, para obterem êxito, utilizam-se de engenharia social sofisticada e, crucialmente, de informações pessoais e bancárias sigilosas das vítimas, cujo vazamento ou obtenção indevida evidencia, por si só, uma falha na segurança do sistema bancário.

A permissão para contratação de um empréstimo de R$ 25.800,00, seguido de uma transferência imediata de R$ 20.000,00, em nome de uma cliente idosa, aposentada e com histórico de movimentações financeiras modestas, constitui uma movimentação atípica que deveria ter acionado os sistemas de segurança da instituição. A própria instituição financeira, em seu material informativo juntado aos autos (Id. 12482483), declara que "em caso de transações incomuns, entramos em contato para confirmar a veracidade da operação", o que, no caso, não ocorreu.

Ademais, a alegação de que a operação foi validada por senha pessoal não exime o banco de sua responsabilidade, pois seu dever é o de fornecer um sistema seguro e capaz de identificar e barrar operações manifestamente atípicas e suspeitas.
No ponto, cabe destacar que, diante da inversão do ônus da prova, cabia ao Banco apelado comprovar que a movimentação não era atípica, porém a instituição não se desincumbiu de tal ônus
.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A Apelante, pessoa idosa e, portanto, vulnerável, foi induzida a erro por um esquema fraudulento que só obteve sucesso devido às brechas de segurança no sistema do Apelado. A conduta da consumidora foi apenas o último elo de uma cadeia de eventos deflagrada pela falha no serviço prestado. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE –
APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. [...]
4. In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo
. 5. Caberia ao banco cercar se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024220267702, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023)

Sendo o contrato de empréstimo fruto de fraude, sem a manifestação de vontade livre e consciente da Apelante, é evidente a sua nulidade de pleno direito, por vício de consentimento. Por conseguinte, o débito e o contrato que o originou devem ser declarados inexistentes.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a situação vivenciada pela Apelante extrapola o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A angústia de se ver com uma dívida de valor expressivo, que compromete quase metade de sua aposentadoria, a insegurança gerada pela violação de seus dados e a sensação de impotência perante a inércia da instituição financeira em providenciar solução administrativa ao caso configuram uma violação à sua dignidade, passível de reparação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO".
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY .
ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ -
Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas . (Des. Rui de Almeida Magalhães) -
Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável.
(Des. Marcelo Pereira da Silva) . v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des . Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta do ofensor, a repercussão do dano na vida da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Considerando as circunstâncias do caso, a condição de hipervulnerabilidade da Apelante (idosa), o valor expressivo da fraude e a capacidade econômica do Apelado, entendo como justo e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor da indenização por danos morais, deverão incidir juros e correção monetária a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos da Autora/Apelante, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Deverá o Apelado arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), bem como de quaisquer débitos e encargos dele decorrentes, devendo o Apelado se abster de realizar quaisquer cobranças relativas a este contrato;

b)

CONDENAR
o Apelado,
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.
, ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante,
RITA LUCIA BUENO
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e atualização a partir do arbitramento, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice.

Condeno, ainda, o Apelado a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), bem como de quaisquer débitos e encargos dele decorrentes, devendo o Apelado se abster de realizar quaisquer cobranças relativas a este contrato; b) CONDENAR o Apelado, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A., ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante, RITA LUCIA BUENO, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e atualização a partir do arbitramento, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice. Outrossim, CONDENAR o Apelado a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.